Tribunal: TCU
Processo: 015.111/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 521557, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 521557, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA INDUSTRIA - GALPAO. (no da TCE no sistema: 257/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 12925/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Carlinhos Tonet, ex-prefeito de Trindade do Sul, RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a construção de um galpão em alvenaria na municipalidade. Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da ausência parcial da documentação da prestação de contas das despesas no valor de R$ 100.000,00; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 4/1/2007 - data da apresentação da prestação de contas, de 26/02/2018 (peça 19) - e a emissão dos ofícios de notificação dos responsáveis (peça 21, fls. 253-256) em 13/11/2014, transcorreram mais de cinco anos, que o marco interruptivo seguinte ocorreu apenas em 17/8/2022 - emissão do Ofício 1972/2022/SMDRU-MDR (peça 24) e que entre esses eventos não houve nenhum outro ato apuratório, configurando-se a ocorrência da prescrição; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 48-51); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.111/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlinhos Tonet (XXX.966.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Trindade do Sul - RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.